Tribunal: STF
Processo: HC 249235
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUTIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 932.418/SP.  



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, ante a suposta prática do delito do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a referida impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega que a paciente é mãe de criança, menor de 12 anos, que depende dos seus cuidados, pontuando o cometimento de delito sem violência ou grave ameaça. Alude ao art. 318-A do Código de Processo Penal ao entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do habeas corpus coletivo nº 143.641. Conclui ser cabível a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar.



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a colocação em custódia domiciliar, expedindo-se alvará de soltura. 



    É o relatório.



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual não conheceu do HC nº 920.195/MG. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Com efeito, observado o que ressaltado pelo Ministro Relator da impetração no STJ, que se reporta ao que decidido pelas instâncias ordinárias, não se constata, de plano, ilegalidade manifesta a justificar a colocação da paciente em prisão domiciliar. Confira-se:



     “Apesar de haver requerimento de revogação da prisão preventiva no presente habeas corpus, a petição inicial aborda apenas a necessidade de ser concedida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de ser genitora de criança menor de 12 anos de idade. 



    O pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes termos (fls. 35-38):



    Aline foi presa em flagrante em decorrência do cumprimento de mandado de busca domiciliar expedido para averiguar notícia de que mantinha em sua residência entorpecentes para fins de tráfico ilícito. No local, os agentes puderam visualizar que alguém e dentro da casa entregou algo a um adolescente, que depois confirmou-se se tratar de eppendorfs contendo cocaína, apreendidos. Além disso, na residência, dentro do lixo, no quintal, foi encontrado um invólucro idêntico ao encontrado com o adolescente, contendo 08 eppendorfs, também de mesma cor. 



    [...] 



    Apesar de a requerente ser genitora de uma criança, a prisão domiciliar não é um direito subjetivo, devendo o Juiz analisar o caso concreto, sob pena de ser utilizado com um salvo conduta para pratica de crimes. O fato de estar grávida, em período de amamentação ou possuir filho até 12 anos não é suficiente, por si só, para a concessão do benefício da prisão domiciliar. Ao contrário, deve estar caracterizada a imprescindibilidade da medida, o que só pode ser verificado no caso concreto. 



    [...] 



    O presente caso concreto é situação excepcionalíssima, que demanda a negativa da substituição preventiva pela domiciliar, já que existem vários elementos de crimes de tráfico de drogas e possível associação por parte da requerente, a qual foi surpreendida preparando enorme quantidade de drogas, juntamente com os demais autuados. Documento eletrônico juntado ao processo em 11/11/2024 às 09:50:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS 



    Assim, a liberdade da autuada Aline acarreta prejuízo ao superior interesse do seu filho, criança tenra idade que deve ser criado em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral, a teor do que dispõe o artigo 19 da Lei . 8.069/90. 



    Com bem ressaltou o Ministério Público no HC nº 143.641, "não se deve esquecer que, muitas vezes, as próprias mães expõem as crianças a situações de grave risco, não sendo razoável que eles permaneçam sob sua guarda. Há casos, inclusive, que os crimes são cometidos pelos próprios pais, vide os crimes de infanticídio, de maus tratos e de abandono de incapaz.". Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar.



     Desta forma constou do acórdão recorrido (fls. 39-44): 



    Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que, “a contrario sensu” do que dita o atual art. 313, I, do estatuto processual, a decretação da custódia preventiva é manifestamente incabível, uma vez que a pena máxima privativa de liberdade abstratamente cominada ao delito imputado é superior a 04 (quatro) anos. Ademais, certidão de fls. 13/15 revela que a paciente é reincidente, com condenação definitiva por tráfico de entorpecentes e receptação, transitada em julgado para a defesa em 18.01.2016 e extinta a sanção pelo cumprimento em 17.05.2019. Logo, a hipótese igualmente se amolda à previsão dos arts. 310, § 2º, e 313, II, do CPP. 



    [...] 



    Superado isso, descabe falar em prisão domiciliar. 



    [...] 



    Ora, na hipótese dos autos, inaplicável a medida por, ao que tudo indica, tratar-se de situação excepcional. Documento de fls. 16/19 relata registros de ocorrências da prática de comércio de tóxicos pelo filho de 14 (catorze) anos. Ademais, ele e os irmãos de 10 (dez) e 11 (onze) anos de idade estariam em situação de risco, sem frequentar a escola, havendo ordem de serviço para o Conselho Tutelar apurar possíveis maus tratos e negligência. Em tais situações, atendidos os requisitos legais da cautelar, o STF afirmou ainda ser possível a prisão preventiva de genitora. Logo, a manutenção do recolhimento de Aline encontra plena correspondência com os termos do julgamento suscitado e das normas processuais penais. 



    Verifica-se que o Tribunal local, ao analisar o pleito de prisão domiciliar, entendeu que inexistiria constrangimento ilegal, porquanto a acusada foi presa em flagrante praticando tráfico de drogas envolvendo adolescente e há sinais de negligência com relação aos filhos. 



     Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em 20/2/2018, concedeu comando geral para cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. Documento eletrônico juntado ao processo em 11/11/2024 às 09:50:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS 



     A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    No caso em análise, é inaplicável a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, dado que o delito praticado envolveu adolescente e há indícios de negligência da paciente com os filhos menores de 12 anos de idade.”. (e-doc. 3; grifos acrescidos).  



    9. Conforme se observa, apesar de ser mãe de criança menor de 12 anos, depreende-se dos autos que a paciente utilizava a própria residência, onde vivia com a criança e outros filhos, para mercancia de drogas. Ou seja, a casa era o ambiente da prática criminosa, o que demonstra a impropriedade da custódia domiciliar. Além disso, constatou-se haver indícios de negligência e maus tratos por parte da paciente em relação aos filhos, conforme ordem de serviço do Conselho Tutelar. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020. E ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 187.402-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator